Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-55.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JAIR LUIS PINTO - CPF: 616.002.701-82 (APELADO), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA – APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 400 DO CPC - INVIABILIDADE – EXCLUSÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a formulação de prévio pedido administrativo para a obtenção do documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido.

A legalidade da cominação da multa na ação de exibição de documentos, para fins do artigo 400 do CPC, está condicionada à prévia adoção de outros meios coercitivos eficazmente válidos que, não obstante fracassados, se efetivados, seriam capazes de entregar ao credor o bem jurídico perseguido.

Não verificada a adoção de qualquer medida coercitiva anterior, é de rigor o afastamento da de arbitra a multa aplicada, independentemente de pedido, uma vez que a decisão que arbitra a reprimenda processual por descumprimento de determinação judicial não faz coisa julgada material, consoante precedente qualificado da Corte Superior firmado no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos ajuizada por
Jair Luis Pinto
, em face da instituição financeira apelante e da empresa
Bradesco Vida e Previdência S.A.
Por conseguinte, condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o banco sustenta a inexistência de pretensão resistida, uma vez que jamais se negou a apresentar os documentos pleiteados, ressaltando que a empresa requerida
Bradesco Vida e Previdência

S.A.
apresentou os documentos perseguidos, ensejando a impossibilidade de condenação delas ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Assevera que a redução da multa aplicada se faz necessária, uma vez que se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a recorrente e implicar enriquecimento indevido do autor, importando em violação aos artigos 884 e 885 do Código Civil e aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

As contrarrazões vieram ao id. 171650294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Jair Luis Pinto

ajuizou esta ação em face da empresa
Bradesco Vida e Previdência S.A
e do
Banco Bradesco S.A
, objetivando a exibição de extratos de movimentação bancária pelo período compreendido de novembro de 2016 até a data da propositura da presente demanda, a fim de demonstrar a existência de lançamentos de débito em conta corrente para o pagamento mensal das parcelas relativas ao título de capitalização, bem como da respectiva apólice, uma vez que os extratos bancários que tinha em seu poder demonstrava apenas os pagamentos dos últimos 06 (seis) meses das parcelas do prêmio.

Pois bem.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia de no. 1.349.453, para o cabimento da ação cautelar de exibição de documentos bancários, deve-se demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. De acordo com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 982133/RS, afetado à Segunda Seção, com base no procedimento da Lei de Recursos Repetitivos, "falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não lograr demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo 1o da Lei 6.404/1976". Súmula 389 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 2. O entendimento da Súmula 389 do STJ aplica-se aos pedidos de exibição incidental dos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira. Precedentes. 3. Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 812.092/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Com efeito, os extratos bancários juntados na petição inicial demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que comprovam o débito automático e mensal de registradas sob a rubrica “PGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”.

Outrossim, o autor comprovou, por meio dos documentos colacionados aos ids. 171649387 e 171649389, que formalizou o pedido administrativo junto ao banco, solicitando que lhe fosse fornecida cópia dos documentos perseguidos nesta demanda.

Por outro lado, até a presente data, o banco requerido não comprovou ter fornecido a documentação pretendida

Indubitavelmente, que a desídia do requerido obrigou a autora a promover o ajuizamento desta demanda, configurando oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica, além da inarredável procedência do pedido, a consequente condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da causalidade e da sucumbência.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, é inviável o conhecimento do segundo recurso em razão da preclusão consumativa. 2.
Estando caracterizada nos autos a resistência à exibição de documentos pleiteados na via administrativa, é cabível a condenação a honorários advocatícios em virtude da sucumbência no feito
. 3. A comprovação de que não houve prévia recusa administrativa à exibição de documento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido.
(AgRg no REsp 1431875/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. OCORRÊNCIA. VERBETE No 7/STJ. INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Confirmado o pedido administrativo e reconhecida a pretensão resistida, presente o interesse de agir, necessário à procedência da ação cautelar
. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, entendeu pelo interesse de agir do agravado, afastando a tese de carência de ação. Incidência do enunciado 7 da Súmula/STJ. 3. Havendo resistência em fornecer a documentação pleiteada, revela-se legítima a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 557, § 2o), ficando a interposição de novos recursos condicionada ao prévio recolhimento da penalidade imposta.
(AgRg no AREsp 351.597/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 24/10/2013)

Todavia, a sentença merece reparos, no tocante à multa cominatória aplicada.

Como cediço, a multa cominatória não possui natureza jurídica compensatória ou indenizatória, consubstanciando-se apenas em meio coercitivo e acessório, destinado a assegurar a efetivação da tutela específica perseguida, a fim de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe é imposta.

Exatamente porque despida de carácter indenizatório, a aplicação da reprimenda processual deve ocorrer de forma subsidiária e/ou complementar a outras medidas de apoio que, adotadas de forma precedente, não foram suficientemente persuasivas, a ponto de ensejar a mudança de comportamento do devedor.

Nessa linha de intelecção, no julgamento do REsp n. 1.763.462/MG submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento fixado pelo Tema 1000, que condiciona a legalidade da cominação da multa na ação de exibição de documentos, para fins do artigo 400 do CPC, à prévia adoção de outros meios coercitivos eficazmente válidos que, não obstante fracassados, se efetivados, seriam capazes de entregar ao credor o bem jurídico perseguido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE ‘EX ADVERSA’. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte ‘ex adversa’ em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal ‘a quo’. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, Dje de 1/7/2021.)

No caso em análise, não se verifica a adoção de qualquer medida coercitiva anterior destinada à exibição do expediente perseguido, circunstância que enseja o afastamento da reprimenda processual, independentemente de pedido, uma vez que a decisão de arbitra a multa por descumprimento de decisão judicial não faz coisa julgada material, consoante precedente qualificado da Corte Superior firmado no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA SUBSTITUTIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge a controvérsia a verificar se o magistrado pode, de ofício, excluir multa cominatória vencida, quando constatada a possibilidade de cumprimento da obrigação mediante determinação judicial (expedição de ofício ao RGI para cancelamento/baixa de hipoteca). 3. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material,
podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1887992 PE 2021/0148944-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, porém afasto a multa cominatória aplicada. Por conseguinte, em razão do princípio da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor do advogado da parte autora, com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023